Tribunal: STF
Processo: RE 75029
Classe: RE
Órgão julgador: THOMPSON FLORES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1973-10-18
Data de publicação: 1973-10-18

Ementa:
Mandado de Segurança. Denegação pelo Tribunal de Justiça. Recurso.
II. É extraordinário e não de agravo de petição o recurso próprio para atacar aquela decisão. Erro grosseiro na interposição recursal.
Aplicação do art. 810 do Código de Processo Civil. 
III. Recurso não conhecido.